Tribunal: TJES
Processo: 5040024-40.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-11

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto
contra decisão que
pronunciou o acusado
para ser submetido a julgamento pelo
Tribunal do Júri
, pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado tentado
(art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).

2. A Defesa requereu a
absolvição sumária
, com base na
excludente da legítima defesa própria e de terceiro
, ou, subsidiariamente, a
impronúncia
e a
desclassificação
para o delito de
lesão corporal
, alegando desistência voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i) definir se há provas cabais da legítima defesa, aptas a ensejar a absolvição sumária;
(ii) estabelecer se há elementos suficientes para a impronúncia ou desclassificação do crime para lesão corporal, por suposta desistência voluntária;
(iii) verificar se a decisão de pronúncia observou os requisitos legais e o standard probatório exigido para a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de
pronúncia
representa juízo de admissibilidade da acusação e exige
lastro probatório suficiente de materialidade e indícios de autoria
, não sendo necessária prova incontroversa de culpabilidade.

5. A materialidade do delito encontra-se comprovada por
laudo de exame de lesões corporais, autos de apreensão e constatação de eficiência de arma de fogo
, e os
indícios de autoria
decorrem dos depoimentos colhidos em sede policial e judicial, que apontam o acusado como autor dos disparos contra a vítima.

6. A
alegação de legítima defesa
não se demonstra de forma inequívoca, pois há
versões contraditórias
e ausência de apreensão da faca supostamente utilizada pela vítima, não havendo prova cabal que autorize a absolvição sumária.

7. O reconhecimento de
excludente de ilicitude
demanda certeza quanto à sua ocorrência, o que não se verifica na hipótese, cabendo ao
Tribunal do Júri
, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito da tese defensiva.

8. O pedido de
desclassificação para lesão corporal
igualmente não prospera, pois não há comprovação de
desistência voluntária
, mas sim dúvida sobre a voluntariedade da interrupção da conduta, o que deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença.

9. As
qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima possuem amparo nos autos, sendo vedada sua exclusão nesta fase, salvo se manifestamente improcedentes, o que não ocorre.

10. A decisão de pronúncia está em conformidade com o art.
413 e §1º do Código de Processo Penal
, por indicar a materialidade, os indícios de autoria e as qualificadoras pertinentes, atendendo ao standard probatório exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo cabível absolvição sumária diante de dúvida quanto à legítima defesa.

2. A dúvida sobre a ocorrência de desistência voluntária ou excludente de ilicitude deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri.

3. As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia se manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 14, II, e 121, §2º, II e IV; CPP, art. 413 e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26.03.2019 (Info 935); STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.09.2023 (Info 791); STJ, AgRg no AREsp 2.560.912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.756.309/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26.03.2025; STJ, AgRg no REsp 1.948.352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 12.11.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040024-40.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEONARDO MOREIRA DIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).

2. A Defesa requereu a
absolvição sumária
, com base na
excludente da legítima defesa própria e de terceiro
, ou, subsidiariamente, a
impronúncia
e a
desclassificação
para o delito de
lesão corporal
, alegando desistência voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i) definir se há provas cabais da legítima defesa, aptas a ensejar a absolvição sumária;
(ii) estabelecer se há elementos suficientes para a impronúncia ou desclassificação do crime para lesão corporal, por suposta desistência voluntária;
(iii) verificar se a decisão de pronúncia observou os requisitos legais e o standard probatório exigido para a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de pronúncia representa juízo de admissibilidade da acusação e exige lastro probatório suficiente de materialidade e indícios de autoria, não sendo necessária prova incontroversa de culpabilidade.

5. A materialidade do delito encontra-se comprovada por
laudo de exame de lesões corporais, autos de apreensão e constatação de eficiência de arma de fogo
, e os
indícios de autoria
decorrem dos depoimentos colhidos em sede policial e judicial, que apontam o acusado como autor dos disparos contra a vítima.

6. A
alegação de legítima defesa
não se demonstra de forma inequívoca, pois há
versões contraditórias
e ausência de apreensão da faca supostamente utilizada pela vítima, não havendo prova cabal que autorize a absolvição sumária.

7. O reconhecimento de
excludente de ilicitude
demanda certeza quanto à sua ocorrência, o que não se verifica na hipótese, cabendo ao
Tribunal do Júri
, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito da tese defensiva.

8. O pedido de
desclassificação para lesão corporal
igualmente não prospera, pois não há comprovação de
desistência voluntária
, mas sim dúvida sobre a voluntariedade da interrupção da conduta, o que deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença.

9. As
qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima possuem amparo nos autos, sendo vedada sua exclusão nesta fase, salvo se manifestamente improcedentes, o que não ocorre.

10. A decisão de pronúncia está em conformidade com o art.
413 e §1º do Código de Processo Penal
, por indicar a materialidade, os indícios de autoria e as qualificadoras pertinentes, atendendo ao standard probatório exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo cabível absolvição sumária diante de dúvida quanto à legítima defesa.

2. A dúvida sobre a ocorrência de desistência voluntária ou excludente de ilicitude deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri.

3. As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia se manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 14, II, e 121, §2º, II e IV; CPP, art. 413 e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26.03.2019 (Info 935); STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.09.2023 (Info 791); STJ, AgRg no AREsp 2.560.912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.756.309/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26.03.2025; STJ, AgRg no REsp 1.948.352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 12.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LEONARDO MOREIRA DIAS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri em razão da prática, em tese, do crime descrito no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da decisão de pronúncia, para que o acusado seja absolvido sumariamente, em razão do reconhecimento da excludente da ilicitude da legítima defesa própria e/ou de terceiro.

Subsidiariamente, busca a impronúncia do acusado, com a desclassificação para o crime de lesão corporal, alegando que o acusado, voluntariamente, desistiu de prosseguir na execução do crime de homicídio.

Contrarrazões do Ministério Púbico do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
LEONARDO MOREIRA DIAS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri em razão da prática, em tese, do crime descrito no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da decisão de pronúncia, para que o acusado seja absolvido sumariamente, em razão do reconhecimento da excludente da ilicitude da legítima defesa própria e/ou de terceiro.

Subsidiariamente, busca a impronúncia do acusado, com a desclassificação para o crime de lesão corporal, alegando que o acusado, voluntariamente, desistiu de prosseguir na execução do crime de homicídio.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, narrando que, 29 de outubro de 2022, por volta de 19h00min, na Rua Professor Feu Rosa, nº 83, bairro Santa Tereza, Vitória/ES, o acusado Leonardo Moreira Dias, agindo dolosamente, tentou matar a vítima Sergio Caetano da Silva, efetuando disparos de arma de fogo contra ela, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade.

Depreende-se da denúncia que, no dia dos fatos, ocorria um jogo de futebol e, após a partida, familiares do acusado, residentes nas proximidades do local dos fatos, passaram a soltar fogos de artifício em comemoração, enquanto a vítima Sérgio conversava com sua Tia Laurete, de 85 anos, no portão de sua residência.

Consta que, nessa oportunidade, o acusado passou a gritar e apontar na direção da vítima, afirmando que ela "deveria pagar". Por isso, a vítima, com intenção de conversar com o acusado, para descobrir os motivos de tal comportamento e sobre os inconvenientes que o barulho de fogos causava para sua família, caminhou em direção ao acusado, que, de trás de um muro, ao notar a aproximação de SERGIO, de inopino, efetuou disparos de arma de fogo contra ele, atingindo-lhe a perna e o braço.

Consoante a inicial acusatória, o acusado somente não consumou o homicídio por erro de pontaria e pela intervenção de terceiros que socorreram a vítima e a levaram para o hospital, onde obteve tratamento médico exitoso.

Após regular instrução processual, sobreveio decisão que pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, nos termos da denúncia, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo meio que dificultou a defesa da vítima, na modalidade tentada.

Com efeito, registro que a materialidade do delito restou comprovada através do Laudo de Exame e Lesões Corporais, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e do Relatório Final de Inquérito Policial.

Entendo, ainda, que estão presentes os indícios de autoria, consoante se depreende da prova oral produzida durante o inquérito policial e em Juízo:

A vítima Sérgio Caetano da Silva, ouvida em juízo, disse que conhece o acusado há muito tempo, mas não via o acusado há muitos anos, e negou já ter vivenciado qualquer desentendimento com ele anteriormente. Disse que, no dia dos fatos, o acusado estava comemorando o jogo do Flamengo e ele e sua família estavam soltando fogos. Afirmou que, em certo momento, alguém da família do acusado soltou uma “bomba” e que, após isso, o réu passou a lhe dizer que ele “tinha que pagar”, mas não entendeu o que quis dizer

Disse que foi até o acusado, que estava embriagado, pois havia bebido o dia todo, para entender o que ele estava dizendo, mas que não viu o revólver em suas mãos. Relatou só ter visto o revólver quando o acusado já estava atirando e que os tiros atingiram sua perna e o seu braço.

Declarou, ainda, que não falou nada com o réu e ele também nada disse, apenas atirou, de plano. Negou estar com qualquer tipo de arma nas mãos no momento em que foi conversar com o réu, dizendo que estava conversando com sua tia antes de ir falar com o acusado e que não deu tempo de pegar nenhum objeto. Relatou, ainda, que, após ser alvejado, caiu e foi levado para casa por seus familiares, e disse que foi socorrido por um popular, que o levou para o hospital.

Asseverou que não viu o que o acusado fez após atirar. Por fim, reiterou que em nenhum momento esteve com uma faca e que não viu criança alguma com o acusado, afirmando nem mesmo saber que o acusado tinha uma filha.

A testemunha Mayara da Silva Cavalcanti, sobrinha do acusado, disse que conhecia o acusado, mas também não o via há muito tempo.

Disse, que o acusado e a vítima não tinham problemas anteriores aos acontecimentos. Afirmou que sua filha, que é autista, estava assistindo ao jogo com a vítima, e estava muito assustada com os fogos que a família do acusado estava soltando. Disse que a vítima ficou chateada com a situação dos fogos e saiu de casa sem dizer o que faria, mas que não estava alterado ou nervoso. Relatou que não viu se a vítima levou uma faca consigo ao sair de casa. Relatou que, em seguida, sua vizinha Bárbara disse que viu que a vítima foi falar com o acusado e o réu “lhe encheu de bala”.

A testemunha Simone de Oliveira Boynard Coutinho, testemunha ocular dos fatos, disse que conhece tanto o acusado como a vítima.

Declarou também que, já presenciou a vítima se portando de forma agressiva com sua irmã. Disse que não possui conhecimento de desentendimentos anteriores entre a vítima e o acusado. Afirmou que o acusado estava assistindo ao jogo do Flamengo e comemorando, enquanto a vítima estava na casa de sua mãe soltando rojões, mas um desses rojões atingiu um cachorro, de propriedade do sobrinho do acusado.

Simone disse, ainda, que seu esposo foi socorrer o cachorro, e que, nesse momento, o acusado afirmou que, como a vítima havia soltado os rojões e atingido o cachorro, poderia, pelo menos, ter ajudado o animal. Afirmou que, nesse momento, estava o acusado conversando com o seu esposo e a filha do acusado, que devia ter 11 ou 12 anos. Relatou que, nesse momento, a vítima saiu de sua casa e pegou um objeto no carro, e que acreditou que esse objeto seria uma arma de fogo, por isso gritou “cuidado, ele [Sérgio] está armado”, mas depois percebeu que se tratava de uma faca. Declarou que, nesse momento, o acusado Leonardo deu um tiro na mão da vítima, e ordenou que a vítima parasse, mas que, mesmo após o tiro, a vítima continuou a ir com o objeto para cima do acusado. Disse que sabia que o acusado era agente penitenciário, por isso imaginou que ele tivesse uma arma.

No mesmo sentido se deram os depoimentos das testemunhas Bárbara Vitória Boynard Coutinho e Hellyson Barbosa Mendes, que afirmaram que a vítima estava portando uma faca, o que impulsionou a ação do acusado, que teria tentado se defender.

A testemunha Gleidson Santos Siqueira, morador do local que socorreu a vítima, disse que não presenciou os fatos anteriores aos disparos, mas que, assim que os ouviu, foi em direção ao ofendido, e afirmou não ter visto faca alguma.

O acusado, por sua vez, relatou com detalhes o que ocorreu no dia dos fatos. Afirmou que possui porte de arma, por ser policial penal, e que apenas efetuou os disparos em razão da ação da vítima, que foi em sua direção com uma faca. Disse que sua filha Sophia, de quatorze anos, estava ao seu lado, e que pensou em protegê-la. Afirmou que Sérgio soltou um rojão em direção à rua e que seu cachorro mordeu, de forma que o objeto explodiu na boca do animal. Afirmou que, por isso, se dirigiu à vítima, dizendo que ela deveria, ao menos, arcar com as despesas relacionadas ao curativo do animal, já que sequer pediu desculpas.

O réu afirmou que, em seguida, a vítima teria sinalizado com a mão fazendo gesto para que o acusado esperasse, dirigindo-se ao interior do quintal de sua casa. Relatou que permaneceu conversando com vizinhos e com sua a filha, quando notou a aproximação da vítima, momento em que foi alertado por uma vizinha de que ela estava armada. Nesse momento, o acusado sacou a arma que portava e solicitou para que o ofendido parasse e não se aproximasse. Disse que ele continuou se aproximando e sacou uma faca de sua cintura. Afirmou que, nesse momento, efetuou um disparo que atingiu o braço da vítima e a faca caiu, tendo a vítima se abaixado para pegá-la, prosseguindo em direção ao acusado e sua filha. Disse, então, que efetuou mais dois disparos em direção a perna da vítima, para se defender e defender sua filha. O acusado esclareceu, ainda, que se quisesse ter matado a vítima assim poderia ter feito, considerando que ainda tinha 14 munições em sua arma, e reiterou que apenas efetuou os disparos no intuito de se defender e defender sua filha.

Diante do lastro probatório produzido em Juízo, rememoro, em primeiro plano, que a pronúncia consiste em um juízo de admissibilidade da acusação e deve satisfazer um
standard probatório
minimamente razoável, de menor rigor do que aquele exigido para a condenação.

Nesse sentido:

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser controlado em âmbito recursal ordinário.

Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação
. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.

STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 (Info 935).

O standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado. STJ. 6ª Turma. REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/9/2023 (Info 791).

No caso dos autos, verifico que a versão acusatória prepondera nos autos, existindo indícios suficientes de que o acusado foi o autor da tentativa de homicídio.

Quanto à alegação de que o acusado teria agido em legítima defesa própria ou de sua filha, com a consequente imposição da absolvição sumária do acusado, entendo que não merece prosperar.

Embora não desconheça que a versão apresentada pela Defesa é coerente e é embasada pelo relato de algumas das testemunhas, existem nos autos provas em sentido diametralmente oposto, e a faca que, supostamente, foi utilizada pela vítima não foi apreendida, de forma que a manutenção da pronúncia é medida que se impõe.

Isso porque, para que seja reconhecida a excludente de ilicitude e, portanto, seja absolvido sumariamente o acusado, é necessário que exista prova cabal da sua ocorrência, o que não ocorreu na presente situação.

No caso dos autos, há dúvida razoável, seja pela existência, de situação que ensejou a legítima defesa, ou, ainda, acerca de eventual excesso doloso pelo qual o acusado deva ser responsabilizado.

Dessa forma, considerando que não restou comprovada, nitidamente e de forma inconteste, a existência de situação de legítima defesa
,
a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, a fim de conferir a decisão ao órgão competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.

2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida.

3. A pronúncia do réu está condicionada à prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.

4.
Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em legítima defesa putativa. Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório.

5. Necessária incursão na seara fático-probatória para análise do pleito de absolvição sumária, providência obstada pela Súmula n. 7/STJ.

6. Para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a verificação de violação da lei federal independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.560.912/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024).

Também não merece acolhimento o pedido de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, sob o fundamento de que o acusado, voluntariamente, desistiu de prosseguir na prática do crime de homicídio.

Nesse ponto, destaco que, na desistência voluntária, o agente poderia continuar o delito, mas resolve, internamente, não prosseguir, interrompendo o
iter criminis
por uma causa intrínseca.

No caso em comento, por outro lado, as provas coligidas nos autos deixam dúvida acerca da voluntariedade do acusado em parar de efetuar disparos em desfavor da vítima, já que há, também, nos autos, provas que apontam que o acusado apenas não consumou o crime um erro de pontaria, circunstância alheia à sua vontade.

Dessa forma, entendo que a questão deve ser submetida ao Conselho de Sentença, nos exatos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A tese de ocorrência da desistência voluntária deve ser submetida ao Conselho de Sentença, quando houver dúvida razoável acerca da sua ocorrência.2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando forem manifestamente improcedentes. (AgRg no AREsp n. 2.756.309/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025).

No tocante à incidência das qualificadoras descritas nos incisos II e IV do art. 121, § 2º, do Código Penal, em que pese não tenham sido objeto de irresignação recursal específica, inexiste ilegalidade a ser corrigida de ofício, considerando-se, ainda, que “somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri” (AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021), o que, todavia, não é o caso dos autos.

Desse modo, reputo que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do acusado.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.